Tribunal: TJES
Processo: 5025458-57.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Concessão / Permissão / Autorização; Transporte Terrestre
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025458-57.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUZIA SCHNAIDER DE SOUSA CAVATI
RECORRIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5025458-57.2023.8.08.0024

RECTE.: LUZIA SCHNAIDER DE SOUSA CAVATI

RECDO.: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITORIA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. TRANSPORTE PÚBLICO. ROUBO PRATICADO DENTRO DE TERMINAL RODOVIÁRIO. CAUSA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. CASO FORTUITO. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 7915350. Contrarrazões do Estado do Espírito Santo no Id. 7915354 e da CETURB no Id. 7915355.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto no Id.
7915350
, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995 bem como concedo ao autor os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 7915344), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos: “Diante do exposto, REJEITO a preliminar e JULGO IMPROCEDENTE a pretensão autoral e, por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCEDIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO, que faço amparado no que preceitua o art. 487, inciso I, do Estatuto Processual Civil.”

Trata-se de
ação de indenização por danos patrimoniais e extrapatrimoniais
sob argumento que estava dentro do Terminal de Carapina indo trabalhar quando foi assaltada, tendo o
assaltante
, que portava uma faca, roubado todos os seus pertences. Como o terminal é gerido pelo Estado e a CETURB, entende que ambos são responsáveis pelos prejuízos sofridos. Requereu que seja entregue as filmagens das câmeras de segurança do terminal de ônibus, em sede de liminar, e danos materiais de R$ 1.299,00 e dano moral em valor não inferior a R$ 5.000,00.

Em suma, a sentença julgou improcedentes os pedidos, por ausência de responsabilidade civil dos Requeridos em decorrência de assalto à mão armada, uma vez que a ocorrência de assaltos é um risco a que todos estamos sujeitos, em qualquer lugar e a qualquer momento, conforme entendimento do STJ e do TJES.

A Recorrente em sua
s razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença,
renovando as teses da exordial.

A
parte autora teve bens subtraídos em razão de crime de roubo perpetrado em terminal de ônibus. No entanto, para configuração da responsabilidade civil do Estado por condutas comissivas, posto que adotado o modelo objetivo de responsabilidade previsto, como regra, n
a Constituição Federal
, deverão ser comprovados a conduta, o dano e o nexo de causalidade.

Já nos casos de omissão, como regra geral, a responsabilidade estatal a ser observada é a subjetiva, com base na Teoria da Culpa Administrativa, devendo a pessoa que sofreu o dano provar que houve falta na prestação de um serviço que deveria ter sido prestado pelo Estado,
no caso dos autos
, a segurança pública, bem como o nexo de causalidade entre o dano e a omissão estatal.

Não obstante, é imprescindível a demonstração de nexo de causalidade (relação de causa e efeito) entre o comportamento administrativo e o evento danoso. No caso em tela, em que pese a argumentação da parte autora, o nexo causal não está configurado porque o dano experimentado pela autora não foi decorrente de ato praticado pelas rés, mas sim de ato criminoso praticado por terceiro.

N
ão há prova nos autos de que os órgãos de segurança pública foram, durante a atividade delitiva, acionados e se houve ausência, deficiência ou atraso na prestação do serviço.
N
ão foram colhidas provas que relacionem a ausência/defeito na atuação dos agentes estatais com os crimes cometidos dentro do
terminal de ônibus.

Além do mais, na hipótese de assaltos ocorridos em transportes coletivos ou dependências de terminais rodoviários, a jurisprudência é pacífica no sentido de que tal fato constitui caso fortuito, e exclui a responsabilidade da empresa transportadora, por se tratar de fato estranho à sua atividade. Cabe à transportadora garantir a segurança dos passageiros no que se refere ao transporte, mas a segurança pública não lhe incumbe, de modo que a ocorrência de fato criminoso do qual gerou o assalto não pode ser imputada a parte ré. O fato narrado constitui fortuito externo, que rompe o nexo causal entre o dano e a atividade exercida.

Portanto, configura causa estranha equiparável ao caso fortuito, resta r
ompido o nexo de causalidade que poderia conduzir à responsabilização dos Requeridos.

Dessa forma, deve-se adotar no caso em questão a teoria da causalidade adequada ou a teoria da causalidade direta e imediata. Sobre a matéria, o colendo Superior Tribunal de Justiça já proclamou o entendimento de que:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. ASSALTO EM TRANSPORTE COLETIVO. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. ROUBO EM ESTAÇÃO DO CONSÓRCIO BRT. AGRAVO INTERNO PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA RECONSIDERADA. AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E, NESSA PARTE, DAR-LHE PROVIMENTO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não acolhe a tese da responsabilidade civil objetiva de concessionária de transporte de pessoas, em decorrência de roubo ocorrido em ônibus, trem ou estação. 2. No presente caso, o Tribunal de origem aplicou a teoria da responsabilidade objetiva, razão pela qual os autos devem retornar ao segundo grau, para que, com base no conjunto fático-probatório dos autos, reaprecie o recurso de apelação. 3. Agravo interno provido. Decisão reconsiderada. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa parte, dar-lhe provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1933575 RJ 2021/0207789-4, Data de Julgamento: 17/10/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/10/2022)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS, PESSOAIS, LUCROS CESSANTES E MORAIS. ASSALTO. TRANSPORTADORA DE PASSAGEIROS E CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. FORTUITO EXTERNO. CAUSA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. REVISÃO. PRECEDENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARÂMETROS DO ART. 85, §§ 2º E 8º, DO CPC/2015. REVISÃO. CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Consoante a jurisprudência estabelecida neste Tribunal Superior, a relação da transportadora relativamente aos passageiros é objetiva, podendo, assim, ser eliminada por fortuito externo, força maior, fato exclusivo da vítima ou por fato doloso e exclusivo de terceiro - quando este não guardar conexão com a atividade de transporte. 2. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a fixação dos honorários por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC/2015, ocorrerá nos casos em que, independentemente da existência da condenação, o proveito econômico for irrisório ou inestimável, ou o valor da causa for muito baixo. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2203708 PR 2022/0280831-7, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 27/03/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/03/2023)

Por conseguinte, se o dano decorre da inobservância de um dever genérico e universal, de implementar política pública para
garantir o direito à
segurança (art. 144, da CF), tal como descrito nos autos pela parte r
ecorrente
, não há como se imputar ao ente estatal o dever de indenizar, porque inexiste a relação direta de causa e efeito entre a omissão e o prejuízo experimentado pela vítima (
no caso
, decorrente de subtração de bem por terceiro).

N
ão
poderia ser diferente, pois isto implicaria em cobertura, pelo Estado, de boa parte dos riscos inerentes à vida coletiva, transformando-o em um segurador universal.

Por fim, colaciono julgado do E. TJES:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS – PRELIMINARES REJEITADAS – RESPONSABILIDADE CIVIL – TIROTEIO NO INTERIOR DE ÔNIBUS – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE – CASO FORTUITO EXTERNO – ATO ILÍCITO NÃO RECONHECIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Preliminares – Nulidade do processo por ausência de valoração das provas e inversão do ônus da prova: Analisando a r. sentença objurgada, verifica-se que o d. Juízo sentenciante a fundamentou de forma devida, e que não houve nenhum prejuízo ao apelante no momento da instrução processual. Preliminares rejeitadas. 2.
Mérito: É sabido que, em aplicação da “Teoria do Risco Administrativo”, é objetiva a responsabilidade civil extracontratual do Estado por atos comissivos, conforme determina o art. 37, § 6º, da Constituição da República: “As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.
3. A invasão do coletivo por 03 (três) homens armados, que resultou em um tiroteio e culminou nos danos sofridos pelo recorrente, não pode ser considerada risco da atividade, tendo em vista que foi um ato praticado por terceiros, totalmente alheios ao serviço de transporte, não sendo razoável e proporcional responsabilizar a empresa de ônibus por atos dos quais não possui nenhuma participação ou ingerência. Precedente do STJ. 4.
Nesse sentido, visto que não pode os recorridos serem responsabilizados por fato que foge ao seu controle, por não ser conexo com os serviços que prestam, restou rompido o nexo de causalidade, pois trata-se de um fortuito externo.
5. Ainda, quanto ao suposto ato ilícito alegado, no que tange à omissão de socorro do motorista do ônibus ao apelante, coaduna-se com a conclusão do d. Juízo “a quo” no sentido de que não há nos autos qualquer prova capaz de corroborar tal alegação. 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES - Número: 0018820-07.2016.8.08.0035 - Data: 20/Jun/2024 - Órgão julgador: 1ª Câmara Cível - Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Acidente de Trânsito) (grifo nosso)

Ausente o
nexo de causalidade
, não há dever de indenizar. Logo,
voto pela manutenção da r. sentença de improcedência por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
LHE NEGO PROVIMENTO
.

CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais fixados
em 10% sobre o valor da causa
, no entanto, suspende-se a exigibilidade do pagamento, dada a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, parágrafo 3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)